Tribunal: STF
Processo: RE 1363893
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



 



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AGROTÓXICO PIRATE®. RESTRIÇÃO, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SOMENTE PARA CULTURAS APROVADAS PELO ENTE FEDERAL, CULTIVADAS EM ESTUFA. FEPAM. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.



    1. A autoridade apontada como coatora subscreveu o Ofício FEPAM/DIAGRO/Nº 551/2016, por meio do qual a apelante fora notificada da decisão de restringir o uso do agrotóxico Pirate® no Estado do Rio Grande do Sul, configurando, assim, a sua legitimidade passiva para a causa.



    2. O ato administrativo, corporificado no Certificado de Cadastro nº 0322/2016-DL, ao estabelecer condicionante na circulação do produto Pirate®, em verdade, impede a distribuição e sua utilização nos termos em que licenciado pela autoridade federal, exorbitando de sua competência administrativa, o que possibilita sua correção pela via do mandado de segurança.



    3.Na atividade de cadastramento administrativo prévio de defensivos e pesticidas agrícolas, outorgada pela legislação estadual, não se insere o poder de anular ou limitar o licenciamento efetuado pelas autoridades federais.  Precedentes jurisprudenciais do STF e desta Corte Estadual.



    Sentença denegatória na origem. APELAÇÃO PROVIDA.



 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, VI; 24, VI, e §§ 1º a 4º; 25, § 1º; 97; 170, VI; e 225, todos da Constituição. Sustenta que:



    (i) “a restrição à utilização do agrotóxico, pelas razões expendidas pela FEPAM, est[á] absolutamente de acordo e em conformidade com as normas do art. 170, VI, e do art. 225, ambos da Constituição Federal”;



    (ii) “mesmo em se tratando de competências concorrentes, a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal inclina-se a aceitar a validade de leis, atos normativos e atos administrativos editados pelos Estados-membros, que sejam mais protetivos a direitos fundamentais, especialmente em âmbitos relacionados à proteção da saúde e do meio ambiente”.



    O recurso não deve ser provido, uma vez que as razões aduzidas pela parte recorrente conflitam com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Corte, ao julgar o RE 586.224, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral - Tema 145, assentou que o Município é competente para legislar sobre meio ambiente com a União e o Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Confira-se trecho pertinente do voto do relator:



    “[...]



    não há negar que a lei municipal ora questionada, ao restringir a utilização do indigitado herbicida, afrontou a legislação federal que rege a matéria, não podendo ser considerada como de caráter suplementar, além do que inviabilizou a própria atividade da impetrante.



    [...].”



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou que “o ato administrativo que restringiu o uso do agrotóxico Pirate no Estado apenas para cultura em estufa extrapolou os limites da competência estadual, na instituição de norma sobre registro público, cuja competência é privativa da União”. 



    Verifica-se, portanto, que esse entendimento está de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, para dissentir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, quanto à afronta do ato normativo estadual ao ato normativo federal, seria necessária a análise dos referidos atos, bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator